Tribunal: TJSP
Processo: 1021213-67.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pretensão fundada em suposta exposição vexatória decorrente de cobrança de despesas condominiais. Sentença de improcedência. Insurgência recursal da autora. Fatos constitutivos da pretensão (exposição da inadimplência aos vizinhos e corte do fornecimento de água da unidade) devidamente controvertidos e não demonstrados. Débitos pagos com atraso. Constatação.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pretensão fundada em suposta exposição vexatória decorrente de cobrança de despesas condominiais. Sentença de improcedência. Insurgência recursal da autora. Fatos constitutivos da pretensão (exposição da inadimplência aos vizinhos e corte do fornecimento de água da unidade) devidamente controvertidos e não demonstrados. Débitos pagos com atraso. Constatação. Encaminhamento de sucessivas notificações de advertência à autora a consubstanciar exercício regular de direito, ante o quadro de mora reiterada da condômina. Sentença mantida.

Recurso desprovido.